Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-27.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade da sentença de pronúncia e manteve decisão que pronunciou os recorrentes pelos crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores, com fundamento nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990. Os embargantes alegam a necessidade de expressa manifestação sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, sem apontar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão embargada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se é necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelos embargantes para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição, quando ausentes.
4. Os embargantes não apontam vício específico, limitando-se a requerer o prequestionamento de dispositivos legais.
5. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a análise da controvérsia no acórdão.
6. A ausência de menção literal aos dispositivos indicados não caracteriza omissão, quando as questões jurídicas levantadas são devidamente enfrentadas e resolvidas no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, II, 29, 121, § 2o, I e IV; CPP, artigos 413, 414, 415, II, 564, IV e 619; Lei no 8.069/1990, artigo 244-B, § 2o.